Tribunal: STF
Processo: ARE 1413376
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. LITÍGIO ENTRE CESSIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 55, §3º, do CPC: ‘Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’. Julgamento simultâneo dos agravos de instrumento de nº 0808538-91.2019.4.05.0000 e 0812197-11.2019.4.05.0000.



    2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que foram expedidos precatórios em favor da parte autora, porém, há controvérsia acerca de sua titularidade, face à apresentação de 2(duas) cessões de crédito nos autos da presente lide.



    3. Na decisão agravada, o Juiz a quo decidiu pela liberação dos créditos em favor do primeiro cessionário, Sociedade São Paulo de Investimento e Planejamento Ltda., homologando esta cessão de crédito, uma vez que apenas este tinha cumprido os pressupostos constantes no § 14 do art.100 da CF.



    4. Pretende a parte autora a liberação dos valores em seu favor, uma vez que é titular da lide e do direito ao recebimento do precatório expedido, pois a pretensão a eventuais créditos deve ser buscada por meio de outro processo judicial.



    5. A controvérsia relativa à validade das cessões de crédito e respectiva homologação não é de competência da Justiça Federal, pois não cabe a esta tratar acerca de homologação de negócio jurídico realizado entre particulares. Nesse sentido, julgados desta Corte (PROCESSO: 08024429420184050000, AG - Agravo de Instrumento, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/03/2019).



    6. Diante disso, considerando que o cessionário comprovou o ajuizamento de ação na Justiça Estadual (processo nº 001425-72.2019.8.17.3090 – 2ª Vara Cível da Comarca de Paulista-PE), visando o recebimento do crédito, cabe a esta apreciar a controvérsia, devendo o valor do precatório ser colocado à disposição do Juízo da Execução.



    7. Agravo de instrumento improvido.” (pág. 4 do documento eletrônico 49).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, § 13 e § 14, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “[...]



    Na decisão agravada, foi homologada a cessão de crédito referente à Sociedade SP Investimentos e determinada a expedição de alvará em nome da citada pessoa jurídica.



    Sobre esse ponto, cumpre transcrever trecho do voto constante no agravo de instrumento nº 0812197-11.2019.4.05.0000, simultaneamente julgado:



    ‘Porém, denota-se que subsiste controvérsia sobre a titularidade do crédito do requisitório, discussão esta que não é de competência da Justiça Federal, pois não compete a esta tratar acerca de homologação de negócio jurídico realizado entre particulares.



    O que a justiça federal faz é operacionalizar o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito, nos moldes descritos no art.21 da Resolução nº 458 do CJF, cabendo à justiça estadual apreciar as controvérsias acerca da regularidade e titularidade do crédito.



    (...)



    Repise-se que, mesmo que o requisitório seja expedido pela Justiça Federal, não é de sua competência a homologação de cessão de crédito nos autos. Nesse sentido, julgados desta Corte:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CONTRATO DE CESSÃO ENTRE PARTICULARES POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 21 DA RESOLUÇÃO/CJF N° 458/2017. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a fim de que seja homologada a cessão de crédito de precatório, com a consequente habilitação da pessoa jurídica agravante como credora.



    2. Homologação de cessão de crédito de precatório não é competência da Justiça Federal, ainda que o requisitório tenha sido expedido pela Justiça Federal, por se tratar de acordo realizado entre particulares. Tal homologação consiste em ato no qual o julgador, verificando-se a legalidade do ato, ratifica-o formando, inclusive, coisa julgada, o que impossibilita que a parte volte a discutir os termos daquele acordo em juízo. Assim, quem deve apreciar essas questões é a justiça estadual e não a federal. O que a justiça federal pode fazer é operacionalizar o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito.



    3. Quanto à operacionalização do acordo de cessão de crédito, a Resolução do CJF nº 458, de 04/10/2017, expressamente preceitua, em seu art. 21, que quando os créditos forem cedidos em momento posterior à requisição de pagamento, o próprio juiz da execução deve comunicar o fato ao tribunal para que, quando de seu depósito, coloque os valores requisitados à sua disposição para que estes sejam liberados diretamente ao cessionário mediante alvará.



    4. O valor a ser pago mediante requisitório deverá apenas ser colocado à disposição do juízo de 1º grau, a fim de que ele decida a destinação do numerário podendo, caso entenda, ‘liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou outro meio equivalente’ (Resolução do CJF nº 458, art. 21).



    5. Recurso improvido. (PROCESSO: 08024429420184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/03/2019, PUBLICAÇÃO: )



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CONTRATO DE CESSÃO ENTRE PARTICULARES POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 21 DA RESOLUÇÃO/CJF Nº 458/2017. PRECEDENTE. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto por AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão do Juízo da 8ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que indeferiu, com base no art. 20 da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, o pedido de cessão dos créditos referentes ao precatório nº 2018.84.01.008.200134 (0212521-50.2019.4.05.0000).



    2. ‘Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução’. No caso, como o contrato de cessão não foi apresentado antes da expedição do precatório, não haveria como se alterar a sua titularidade.



    3. ‘Homologação de cessão de crédito de precatório não é competência da Justiça Federal, ainda que o requisitório tenha sido expedido pela Justiça Federal, por se tratar de acordo realizado entre particulares. Tal homologação consiste em ato no qual o julgador, verificando-se a legalidade do ato, ratifica-o formando, inclusive, coisa julgada, o que impossibilita que a parte volte a discutir os termos daquele acordo em juízo. Assim, quem deve apreciar essas questões é a justiça estadual e não a federal. O que a justiça federal pode fazer é operacionalizar o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito.’ (PROCESSO: 08024429420184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/03/2019).



    4. Agravo de instrumento improvido. (PROCESSO: 08061675720194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/08/2019, PUBLICAÇÃO: )



    Diante disso, considerando que o agravante comprovou o ajuizamento de ação na Justiça Estadual (processo nº001425-72.2019.8.17.3090 – 2ª Vara Cível da Comarca de Paulista-PE), dentro do prazo concedido na liminar, visando a titularidade do crédito, cabe a esta apreciar a controvérsia, devendo o valor do precatório ser colocado à disposição do Juízo da Execução.’ 



    Desta forma, os valores devem ser colocados à disposição do Juízo da Execução, no aguardo do deslinde da controvérsia perante a Justiça Estadual.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 49).



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, de modo que o exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.242.511-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.340.245- AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Com essa mesma orientação, cito o ARE 1404453/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, e o ARE 1.395.408/PE, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator